Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025004-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ - CNPJ: 78.414.067/0001-60 (APELANTE), IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO), LAUCIR RISSATTO - CPF: 525.250.159-91 (APELADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL EM CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, conforme imposição de cláusula contratual, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente.

II - A prática de atos contratuais pela recorrida, durante anos, indica sem sombra de dúvida o aceite à renovação, aplicando-se, como luva, a teoria da aparência, pois seria ilógico aceitar a alegação de não admissão da renovação e fazer uso dos serviços e valores disponibilizados pelo estabelecimento bancário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1025004-18.2020.8.11.0041 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO PARAIBA- SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com LAUCIR RISSATTO perante 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87332206 o magistrado de piso julgou improcedente a presente ação de cobrança, em face do requerido, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015, em face do reconhecimento da prejudicial de prescrição em relação Cédula de Crédito Bancário Nr. B819391, e, condenou a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87332207 que embora firmada em 22 de maio de 2013 com vencimento para 20 de agosto de 2013, a Cédula de Crédito é renovada automaticamente mês a mês, pois se trata de obrigação continuada conforme se verifica dos extratos juntados com a inicial;

Alega que o extrato demonstra a intensa movimentação financeira até 2018 com créditos e débitos ocorridos na operação de que trata a lide, portanto, não haveria como se reputar vencimento da cédula em 2013, pois no próprio título executivo consta expressamente previsto;

Sustenta que ao contrário da fundamentação da sentença os extratos demonstram a continuidade da relação jurídica e, portanto, não há que se falar em prescrição da ação ordinária de cobrança, de natureza pessoal.

Afirma que consta da cédula que no caso específico houve a renovação automática do limite, por prazos sucessivos, tendo sido considerada vencida a dívida apenas em razão do inadimplemento e cômputo da operação em prejuízo, assim, não há que se falar em prescrição.

Desta forma, por todos os motivos de fato e direito exposto acima, requer-se de Vossas Excelências o recebimento do presente recurso de Apelação, dando-lhe o devido e esperado provimento no sentido reformar a R. Sentença do Juízo ‘a quo’, tudo conforme exposição efetuada nestas razões de recurso.

Contrarrazões sob ID. 87332212 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ocorrência de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO PARAIBA- SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ, ora recorrente, em face de LAUCIR RISSATTO visando o recebimento de R$ 71.456,63 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), originário da Cédula de Crédito Bancário o n.o B819391, emitida em 22/05/2013 juntada sob ID. 87330189 - Pág. 1.

O juiz aquo julgou a ação improcedente diante a ocorrência de prescrição consignando que verifica-se que a referida Cédula Bancária foi emitida em 22/05/2013, com vencimento em 20/08/2013.

A tese recursal funda-se na afirmação de que os extratos demonstram a continuidade da relação jurídica e, por isso, houve a renovação automática do limite, por prazos sucessivos, tendo sido considerada vencida a dívida apenas em razão do inadimplemento e cômputo da operação em prejuízo, assim, não há que se falar em prescrição.

Em contrarrazões de apelação a parte recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e ocorrência de prescrição.

PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados na contestação e memoriais. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO.

Os litigantes firmaram a Cédula de Crédito bancário de Cheque Especial n° B819391, que alicerça a presente ação, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), emitida em 22/05/2013 e com o vencimento do pagamento em 20/08/2013, juntado sob ID. 87330189 - Pág. 1.

Por sua vez, a demanda foi distribuída em junho de 2020, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o vencimento.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim determina:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Gira a controvérsia acerca do momento em que se passa a contar o prazo prescricional.

As causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.

Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.

Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.

Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso diante da cédula de crédito bancário devidamente assinada e juntada nos autos, bem como a condição expressa de renovação automática prevista na CLÁUSULA E CONDIÇÕES GERAIS, alínea 4, sob ID. 87330189 - Pág. 2. Por esse motivo a prescrição também não se cogita, pois não vinga a alegação da agravante quanto ao termo inicial de sua contagem.

Ora, tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, conforme imposição de cláusula contratual, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente.

Nesse sentido, verifica-se no extrato bancário juntada sob ID. 87330191 - Pág. 1 - inerente a cédula bancária entabulada entre os demandantes - que houveram movimentações financeiras do ano 2003 à 2019, sendo inegavelmente concedido mais crédito do que contratou-se inicialmente na (R$ 15.000,00), eis que o saldo devedor findou-se no montante de R$ 71.456,63 valor este cobrado na presente demanda.

Ainda em relação à renovação automática, registre-se que a prática de atos contratuais pela recorrida, durante anos, indica sem sombra de dúvida o aceite à renovação, aplicando-se, como luva, a teoria da aparência, pois seria ilógico aceitar a alegação de não admissão da renovação e fazer uso dos serviços e valores disponibilizados pelo estabelecimento bancário.

A jurisprudência nacional coaduna:

“EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO REPRESENTATIVAS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS (CC, 206, § 3o, VIII), MAS COM FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. Consideração de que foi pactuada a renovação automática e sucessiva das cédulas de crédito bancário. Existência de prova da movimentação da conta corrente até meados do mês de junho de 2018. Execução ajuizada no dia 17 de janeiro de 2019. Prescrição não consumada. Sentença anulada, determinado o regular prosseguimento do processo executivo. Recurso provido para anular a sentença. Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a sentença." (TJSP; Apelação Cível 1000066-70.2019.8.26.0236; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença diante da não ocorrência de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021